Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-13.2022.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-13.2022.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – PROVA DA CONTRATAÇÃO
–
REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO
contra a r.
decisão que
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante

contra
a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito”
(Proc. no 1001698-13.2022.8.11.0053), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, julgou improcedente o pedido (cf. Id. no 197139651).

O agravante reinsiste em que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a dívidas de empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais solicitou esse empréstimo, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco.

Alega que o instrumento contratual apresentado pelo Banco conta com assinatura falsificada, conforme atestado em perícia contratada pelo apelante, e além disso, há erros na data da expedição do registro do Banco, e sobre seu número de telefone; ademais, a cópia do TED apresentada pelo Banco sequer possui data.

Discorre sobre a aplicabilidade do CDC ao caso; inversão do ônus da prova; responsabilidade objetiva do Banco; devolução em dobro de valores e indenização por danos morais em razão da fraude.

Pede, pois, provimento ao recurso, para
que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para anular a decisão, ou então, a sentença, “
tendo em vista o cerceamento de defesa ao não conceder prova pericial diante de todas as suspeitas levantada pelo autor em sede de impugnação Id Num. 197139199”
(cf. Id. no 210292690).

O Banco/agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 213698173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
,
verbis
:

(...)

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que a parte autora/apelante nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco/réu objeta afirmando que a autora/apelante celebrou livre e conscientemente os contratos de empréstimo consignado, como se verifica dos instrumentos contratuais colacionados aos autos (cf. Id. n. 197139191), com destaque para o documento de transferência bancária para a conta de titularidade do autor (cf. Id. n. 197139194), sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no 197139190).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MMo. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Com efeito, infere-se dos autos que o requerido demonstrou a relação jurídica havida entre as partes através dos documentos que acompanham a inicial. A requerida demonstrou efetivamente que a autora realizou os contratos de consignado de no 592617682.

Para tanto, salienta-se que a requerida colacionou aos autos o contrato celebrado (ID 119941375), bem como o documento pessoal da autora (RG). Assim, é inequívoca a existência jurídica havida entre as partes, a qual deu origem ao desconto do benefício previdenciário.

Assim, pelo contexto probatório, conclusão outra não há, senão a da legalidade dos descontos, em virtude da existência de contratação que a justifique, não havendo assim o que se falar em indenização por danos morais ou nulidade contratual.

A simplicidade do feito dispensa maiores comentários. Ademais, há de se ressaltar que a conduta do requerido beira a má-fé processual, contudo inexistem elementos subjetivos (dolo) para sua configuração.

Ainda, os TEDs foram realizados diretamente em conta vinculada à própria autora (ID 119941381), o que apenas reforça a legalidade contratual, pois inviável pensar numa fraude contratual em que o pagamento do contrato é honrado pelo banco.

Assim, os pedidos do autor improcedem.

(...)”.

Conforme enfatizado na sentença, no caso concreto, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção da parte autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos legais, o que, somado à comprovação de disponibilização na conta bancária da autora, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

(...)

Ademais, embora o autor diga que há laudo pericial que prova que a assinatura lançada no instrumento contratual é falsa, o documento apresentado pelo autor sequer faz menção ao profissional responsável pela elaboração, de modo que não prova a falsidade da assinatura. Como se não bastasse, o autor não se deu ao trabalho de provar que a transferência de valores, que foi comprovada pelo Banco, não chegou na sua conta.

Logo, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração do dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

(...)

Portanto, considerando que o Banco demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças/descontos das parcelas, não há falar em nulidade do contrato ou inexistência do débito, muito menos em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

(...)” (cf. Id. n. 206277222).

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante.

No presente recurso, a parte agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024